Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RENDIMENTOS IMÓVEL. ÚNICA FONTE DE RENDA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 373, INCISO II, CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao executado comprovar o fato alegado na impugnação à penhora, ou seja, que os valores penhorados são sua única fonte de renda.
2. A simples alegação, sem qualquer elemento de prova, não ampara a pretensão do agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.